Tribunal: STF
Processo: RE 1295942
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras SA cujo objeto é a decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, bem como de recurso extraordinário interposto por Luiz Alberto Bassetto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 7):
    “AGRAVOS EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO PELA CONVERSÃO EM AÇÕES. VALOR ATRIBUÍDO. VALOR DE MERCADO. ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. A conversão do crédito em ações segundo o valor patrimonial, ao invés do valor de mercado, decorre de exercício de um direito expressamente previsto no art. 4.° da Lei 7.181/1983, não havendo por isso de se falar em ato ilícito (art. 187 do Código Civil). Além disso, tal critério atende à necessidade de se estabelecer um parâmetro objetivo e estável às partes, já que o valor de mercado dos títulos negociáveis em Bolsa de Valores, sujeita-se às oscilações e especulações próprias do mercado financeiro, podendo existir, num mesmo dia, considerável acréscimo ou decréscimo de seu preço.
    2. Agravos improvidos”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 5, p. 32).
    As Centrais Elétricas Brasileiras SA, nas razões do agravo, buscam demonstrar a ocorrência de violação direta dos arts. 34, §12º, do ADCT. 
    Luiz Alberto Bassetto, no recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta ofensa aos artigos 5º, LV, 37, § 6º, 93, IX e 150, IV, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais sustenta, inicialmente, a anulação do acórdão em virtude da ausência de prestação jurisdicional. 
    No mérito, alega que ao fazer a conversão dos créditos do empréstimo compulsório em ações, levou-se em consideração o valor de mercado, depreciando excessivamente o valor patrimonial ao qual se buscava, porquanto há latente depreciação dos créditos em relação ao valor de mercado considerado. Nesse sentido, busca demonstrar a existência de nexo causal entre o ato de conversão e os danos sofridos pelos credores.
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o apelo extremo extraordinário interposto por Luiz Alberto Bassetto (eDOC 5, p. 313-314) e inadmitiu o extraordinário interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras SA em virtude da ausência de prequestionamento, bem como da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 5, p. 315-317).
    Após exaurimento da jurisdição do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vieram ambos os recursos, conjuntamente, para análise desta Corte.
    É o relatório. Decido. 
    Não assistem razão as partes recorrentes.
    Inicialmente, no tocante ao agravo interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras, importa assentar que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional e a ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegada, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. Entretanto, no agravo, o recorrente partiu do pressuposto de que “O único fundamento da r. decisão agravada não admitir o Recurso Extraordinário em análise, é o de que o v. acórdão recorrido não teria contrariado de forma direta e frontal os dispositivos da Constituição Federal suscitados.” (eDOC 5, p. 349) Assim, deixou-se de impugnar especificamente um dos fundamentos da decisão recorrida, qual seja, a ausência de prequestionamento.
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 
    De outra banda, quanto ao extraordinário interposto por Luiz Alberto Bassetto, verifica-se, a partir da leitura atenta do acórdão que manteve a decisão agravada “pelos seus próprios fundamentos”, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO: ELETROBRÁS. Lei 4.156/62. ALEGAÇÃO DE CONFISCO NA CONVERSÃO DOS CRÉDITOS: D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º. LEI 7.181, de 1983, art. 4º. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS e VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES DA ELETROBRÁS SUPERIOR À COTAÇÃO EM BOLSA. I. - Verificar se teria havido confisco em razão de a correção monetária não ter sido plena e se o valor patrimonial das ações, utilizado para a conversão dos créditos (D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º; Lei 7.181/83, art. 4º), seria superior à sua cotação em Bolsa demanda o exame da prova, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário. II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.” (RE-AgR 255.836, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.11.2003)
    Ainda no mesmo sentido, convém destacar os seguintes julgados: RE 967.679, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.05.2016; AI 787.958, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.02.2011; e RE 628.131, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.12.2010.
    Por fim, ressalto que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto:
    1. Não conheço agravo interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras SA, nos termos do art. 932, III, do CPC; e
    2. Nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Luiz Alberto Bassetto, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente